Tribunal: TJDFT
Processo: 0723975-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. TRATAMENTO DE EQUOTERAPIA. CONTROVÉRSIA ACERCA DA EFICÁCIA DO TRATAMENTO. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. As controvérsias acerca da eficácia do tratamento pretendido exigem dilação probatória, mediante a garantia do pleno contraditório, inviável em sede de agravo de instrumento.
2. Assim, ausentes os pressupostos da medida antecipatória requerida, sobretudo a probabilidade do direito.
3. Quanto à urgência do tratamento, para caracterizar o perigo de dano, não está devidamente circunstanciada nos relatórios médicos, sobretudo se considerado que o paciente tem 30 anos de idade e que, ao longo da vida, vem sendo devidamente assistido, e o tratamento vise a apenas conferir eventual melhora na qualidade de vida.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.